Tribunal: TJDFT
Processo: 0745019-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela prática dos delitos de homicídio qualificado pelo meio cruel e de destruição, subtração ou ocultação de cadáver, porquanto demonstrada a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pela brutalidade dos fatos praticados.
2. A custódia cautelar também se justifica para conveniência da instrução criminal, uma vez que os moradores da região estão temerosos em colaborar com a investigação policial e poucos que falaram exigiram sigilo de seus dados de identificação.
3. O encarceramento do paciente também se mostra necessário para assegurar a aplicação da lei penal diante da noticia de possível fuga, bem como em razão de o mandado de prisão ter sido cumprido depois de transcorrido quase dois anos da decretação da medida constritiva.
4. Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto se revelam insuficientes e inadequadas ao caso concreto.
5. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
6. Ordem admitida e denegada.